Tribunal: TJSP
Processo: 0010801-64.2016.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
homicídio qualificado TENTADO – PRETENSÃO DE redução DA REPRIMENDA E de expedição de alvará de SOLTURA – parcial acolhimento – PENA-BASE fixada NO MÍNIMO LEGAL, READEQUANDO O REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010801-64.2016.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
VALDEVINO FRIOSI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, para redimensionar a pena para 06 anos de reclusão, bem
como readequar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto,
mantida, no mais, a r. sentença. A mitigação do regime de cumprimento, em sede
recursal, não resulta qualquer modificação sobre a execução provisória em
andamento. Na origem, oportunamente, será providenciado o necessário para as
adequações relativas ao quanto decidido.V.U, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010801-64.2016.8.26.0664 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0010801-64.2016.8.26.0664
Apelante: Valdevino Friosi
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Votuporanga
Voto no 23.212
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRETENSÃO
DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA E DE EXPEDIÇÃO DE
ALVARÁ DE SOLTURA – PARCIAL ACOLHIMENTO –
PENA-BASE
FIXADA
NO
MÍNIMO
LEGAL,
READEQUANDO O REGIME PRISIONAL PARA O
SEMIABERTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Valdevino Friosi,
contra a r. sentença de fls. 295/296, que o condenou pela prática do crime
previsto nos arts. 121, § 2o, IV, e 14, II, ambos do Código Penal, impondo-
lhe a pena privativa de liberdade de 07 anos de reclusão, a ser cumprida
no regime inicial fechado.
Inconformado,
recorre
(fls.
371/373),
pleiteando
apenas e tão somente a redução da pena imposta, fixando-a no mínimo
legal e, em consequência, expedindo-se alvará de soltura em favor do
recorrente.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 377/79).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não
provimento do apelo (fls. 391/394).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 01/03), “no dia 01 de
dezembro de 2016, por volta das 11h31min, na Rua Praça Nossa Senhora
Aparecida (Matriz), nesta cidade e Comarca de Votuporanga, VALDEVINO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010801-64.2016.8.26.0664 -Voto no
3
FRIOSI, qualificado e indiciado a fls. 07/10, mediante recurso que dificultou a
defesa, com golpe de faca, tentou matar Gilmar Miguel Fernandes”.
Segundo o apurado, “o denunciado avistou a vítima
Gilmar nas imediações da Praça da Matriz e, acreditando que ela havia lhe
subtraído um bilhete de loteria premiado, fato exclusivo da sua imaginação
doentia, premeditando ação homicida, dirigiu-se à loja “Doidão Utilidades” e
adquiriu uma faca (auto de exibição e apreensão a fls. 14/15). Ato contínuo,
VALDEVINO retornou à praça e chamou Gilmar, que estava no interior do Bar
do “Murata”. Sem nada desconfiar, Gilmar atendeu ao chamado e, de pronto,
Valdevino retirou de uma sacola a faca adquirida e já partiu para o golpe, falando
“o bagulho está aqui”. Gilmar ainda tentou dar um passo para trás, mas foi
atingido na barriga. Imediatamente Valdevino evadiu-se e populares socorreram
a vítima, que levada a atendimento médico logrou sobreviver, não tendo o crime
se consumado por circunstâncias alheias à vontade do seu autor. A ação
repentina adotada por Valdevino dificultou a defesa da vítima”.
Conforme termo de votação acostado aos autos, o
Conselho de Sentença reconheceu a materialidade, a autoria e a intenção
homicida, afastando a absolvição e o privilégio, acolhendo a
qualificadora, conforme sentença de pronúncia prolatada em 30 de
janeiro de 2018 (fls. 190/193).
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 05/10), pelo auto de exibição e apreensão
(fls. 14/15), pelo exame do instrumento do crime (fls. 77/78), pelo laudo de
constatação de lesão corporal relacionada com homicídio tentado (fls.
75/76 e 131/133), e demais elementos probatórios constante nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010801-64.2016.8.26.0664 -Voto no
4
A
autoria
delitiva,
de
igual
modo,
restou
suficientemente comprovada pelas declarações da vítima e pelos
depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante
do réu, além da confissão do réu, alegando que teria agido daquela forma
porque “a vítima teria lhe roubado um bilhete premiado e estaria desfrutando do
dinheiro desse prêmio, como também a vítima teria o insultado e que estava
nervoso porque sua mãe não lhe havia dado o dinheiro que precisava para pagar
suas contas, e por também haver sido enganado com a perda do bilhete”, tanto
que a defesa sequer insurgiu-se contra o mérito da condenação.
O inconformismo, como já dito, busca a redução da
reprimenda, com a soltura do recorrente.
Passo, portanto, a analisar a pena.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do
mínimo legal, em 14 anos de reclusão, por serem desfavoráveis as
circunstâncias judiciais, fundamentando o magistrado: “Réu primário, mas
de antecedentes não tão bons, conforme foi dito por seu próprio pai hoje em
plenário. Chegou a ser expulso de casa por representar ameaça à família.
Culpabilidade um tanto exacerbada, enfatizando-se que o delito foi premeditado,
haja vista que o réu comprou a faca usada no crime pouco antes” (sic, fls.
295/296).
Contudo, entendo que merece revisão, nesse ponto, a
dosimetria, não se justificando o aumento da pena-base em 02 (dois) anos
acima do piso legal, na medida em que essas circunstâncias não
encontram amparo seguro no art. 59 do Código Penal. Qual seria a
ameaça que o apelante representaria à família, e a aquisição da faca, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010801-64.2016.8.26.0664 -Voto no
5
premeditação do crime, nada mais significa do que ato preparatório da
infração, o que é impunível, e por essa característica, não pode motivar
incremento da pena-base.
Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
12 anos de reclusão.
Na segunda fase, não incidem agravantes ou
atenuantes.
Mantendo na terceira fase, a redução de 1⁄2 (metade),
em razão da tentativa, considerando-se o iter criminis percorrido,
resultando a pena final resulta em 06 anos de reclusão.
Em razão do quantum da nova pena estabelecida (06
anos), da ausência de maus antecedentes e da primariedade do réu, e
também por incidência do instituto da detração, previsto no art. 387, § 2o,
do Código de Processo Penal, pois o apelante permaneceu preso sob
regime de prisão processual cautelar, entre o início da privação e a
publicação da r. sentença em plenário, por cerca de 630 dias (cf. guia de
recolhimento provisória de fls. 364/365), entendo que o regime prisional
deve ser readequado para o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o,
“b”, do Código Penal.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
para redimensionar a pena para 06 anos de reclusão, bem como
readequar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto,
mantida, no mais, a r. sentença.
A mitigação do regime de cumprimento, em sede
recursal, não resulta qualquer modificação sobre a execução provisória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010801-64.2016.8.26.0664 -Voto no
6
em andamento.
Na origem, oportunamente, será providenciado o
necessário para as adequações relativas ao quanto decidido.
AMARO THOMÉ
Relator